Tribunal: TJDFT
Processo: 0056726-26.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0056726-26.2013.8.07.0015 RECORRENTES: ELENILDA DOS SANTOS, WAGNER SANTOS DE ANDRADE RECORRIDOS: ANGEVALDO CRUZ DE MELO, HERMANO GONÇALVES DA SILVA, JONATHAN WAGNO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO MEDIANTE FRAUDE. INSERÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. PROVA PERICIAL. ASSINATURAS AUTÊNTICAS NO CONTRATO QUESTIONADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REPUTAÇÃO DOS AUTORES COMO LITIGANTES DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. QUESTÕES SUSCITADAS SOMENTE NO APELO. SIMULAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO COM ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE OS FATOS E VISANDO OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL. PROCEDER TEMERÁRIO (CPC, ART. 80, II, III e V). MULTA. MANUTENÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Ao aviar a ação, os contornos do litígio restaram demarcados, inclusive quanto aos fundamentos alinhados como sustentação da pretensão formulada, viabilizando a defesa da parte acionada, tornando inviável que, defronte resolução desconforme com seus interesses, a parte autora, tangenciando os contornos inerentes ao devido processo e aos princípios informativos que lhe são inerentes, ao manejar recurso em face do decidido, inove a causa de pedir que originalmente formulara, formulando nova pretensão no ambiente recursal, determinando que o recurso que não seja na parte em que inovara a causa posta em juízo e efetivamente resolvida pelo provimento devolvido a reexame. 3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 5. Aferido que os autores, a par do conhecimento prévio da inexistência de fraude, ao manejarem ação anulatória alinharam como causa de pedir a alegação de falsificação das assinaturas que apuseram no instrumento contratual cuja invalidação perseguiram, quando derivaram do seu punho, conforme restara atestado e incontroverso, alteraram a verdade dos fatos e incorrem em posturas que conduzem ao reconhecimento de que obraram à margem da boa-fé, pois formularam pretensão contra texto expresso de lei, tangenciam a verdade dos fatos e manejaram o processo com o objetivo de alcançarem vantagem ilícita, litigando de forma temerária, incorrem nas tipificações legalmente estabelecidas, determinando sua qualificação e condenação como litigantes de má-fé (CPC, art. 80, II, III e V, e art. 81). 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da codificação processual civil vigente, o não conhecimento de parte do apelo e o desprovimento do recurso na parte conhecida implicam na majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados aos apelantes, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida em parte e desprovida na parte conhecida. Honorários advocatícios recursais majorados. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 80, incisos II, III, e V, e 81, caput, ambos do CPC, sustentando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, não restou configurada litigância de má-fé no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 80, incisos II, III, e V, e 81, caput, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Estabelecidos esses parâmetros, é notório que restara caracterizara a litigância de má-fé dos apelantes, pois inexorável que alteraram a verdade dos fatos, acusando os apelados de ato de falsificação inexistente, em evidente comportamento contrário ao da boa-fé ao coligirem aos autos elementos dissonantes da verdade, que culminaram em todo um procedimento judicial que envolve os mais diversos custos e agentes, notoriamente com o objetivo de atingirem vantagem indevida com a demanda que propuseram. Além disso, verificado o elemento subjetivo do dolo em prejudicar a parte ex adversa ou a sistemática processual, como exaustivamente definido como elemento indispensável para a configuração do abuso de direito de demandar, ressoa pacífico que incorreram em litigância de má-fé” (ID Num. 15688282 - Pág. 14). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017